Tribunal: TJSP
Processo: 2106270-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário e partilha – Testamento – Parte dos legatários que afirma ser irrisório o valor que lhes foi legado, apresentando renúncia por mera petição com firma reconhecida -Necessidade de que a forma solene prevista em lei (art. 1.806 do Código Civil) seja observada, para a validade do ato – Caducidade não observada – Abertura da sucessão que implica em inclusão, no

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário e partilha – Testamento – Parte dos legatários que afirma ser irrisório o valor que lhes foi legado, apresentando renúncia por mera petição com firma reconhecida -Necessidade de que a forma solene prevista em lei (art. 1.806 do Código Civil) seja observada, para a validade do ato – Caducidade não observada – Abertura da sucessão que implica em inclusão, no plano de partilha, de todos os bens deixados pelo "de cujus" – Decisão recorrida mantida.
Recurso não provido.